Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703521-13.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CRISTINIANO JOSÉ DA SILVA, ELIAN BARRETO MOURA, EMANOEL CAMPOS FLORENTINO, FÁTIMA REGINA DE SIQUEIRA ALVARENGA, GISELE APARECIDA DE PÁDUA LIZARELI, JOSÉ BALBINO VAZ DOS SANTOS, JOSÉ IRINEU DE SOUZA BARROS, LUIZ CARLOS GAMA PINTO, MARIA CRISTINA LIMA LEITE, MARIA DE FÁTIMA MENDES FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. EXPURGOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ firmou entendimento no sentido de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ademais, também restou assentado que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naquela ação civil pública. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2. Os juros remuneratórios e os expurgos inflacionários foram objeto de análise pelo STJ, ao julgar o REsp. 1392245-DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, discutiu a possibilidade de inclusão dessas parcelas na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado, em sede de ação civil pública, especificamente, na sentença que decidiu a Ação Civil Pública de n.o 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, que tramitou junto a 12a Vara Cível de Brasília/DF. 3. O entendimento firmado junto ao STJ, firmado no RESp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos, no que pertine ao marco inicial dos juros de mora é no sentido de que o seu termo inicial é verificado a partir da citação na ação civil pública. 4. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. Precedentes. 5. Agravo conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Decisão mantida. Negado provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 1035, todos do CPC, afirmando a ilegitimidade ativa dos recorridos; b) artigo 1036 do mesmo diploma legal, defendendo a manutenção do sobrestamento do feito consoante determinado pelo STF no RE 1.101.937/SP; c) artigos 509 do Código Adjetivo Civil, 95, 97 e 98, todos do CDC, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; d) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença; e) artigo 1o da Lei 6.899/81, arguindo que na atualização dos cálculos deverá ser aplicado os índices de remuneração das cadernetas de poupança até o ajuizamento da ação e, após esta, incidir os índices da tabela prática do TJSP. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 24395958 - Pág. 1). Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação do banco recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311 (ID 25556153 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 509 do CPC, 95, 97 e 98, todos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo banco recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações em relação aos recorridos sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311 (ID 25556153 - Pág. 14). De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030